Tribunal: TJSP
Processo: 1046017-78.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR OFENSA AO ART. 250-A, V, DO RICMS C.C. ART. 7o, § 1o, DA PORTARIA CAT 17/99 – FALTA DE REGISTRO A DÉBITO NO LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS E NAS GIAS CORRESPONDENTES DOS VALORES INDICADOS EM NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO DA CONTRIBUINTE REFERENTES AOS RESSARCIMENTOS DE ICMS-ST UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR OFENSA AO ART. 250-A, V, DO RICMS C.C. ART. 7o, § 1o, DA PORTARIA CAT 17/99 – FALTA DE REGISTRO A DÉBITO NO LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS E NAS GIAS CORRESPONDENTES DOS VALORES INDICADOS EM NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO DA CONTRIBUINTE REFERENTES AOS RESSARCIMENTOS DE ICMS-ST UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS – FATO INCONTROVERSO, QUE NÃO ACARRETOU, TODAVIA, FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM TODO O PERÍODO MESMO COM O LANÇAMENTO A DÉBITO NAS GIAS DOS VALORES OMITIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.